Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734985-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0702065-32.2022.8.07.0018, ajuizada por Daniele Santana Teles Arantes em desfavor do Distrito Federal, visando a compelir o Ente Público a fornecer cobertura integral do tratamento de saúde da genitora da autora, Neide Rosa de Santana. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos (ID 40389387 - Pág. 29). O Juízo Suscitante, por sua vez, defende que “a competência para processar e julgar o presente feito não pode ser deste Juizado, porquanto a parte autora não se legitima a compor o polo ativo, na forma do previsto no art. 8o da Lei no 9.099/95, cuja aplicação é subsidiária, na forma do art. 27 da Lei 12.153/09, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95, o incapaz não pode ser parte em processo instituído por aquela Lei” (ID 40389385). Afirma que, diante da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, que envolve incapaz, deve ser firmada a competência do Juízo da Fazenda Pública do DF, ora suscitado. Em decisão inicial (ID 40419676), esta Relatoria designou o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Ao prestar suas informações (ID 40649908), o Juízo suscitado asseverou que “este Juízo, hoje, é realmente competente para processar e julgar a demanda” (grifou-se), salientando, contudo, que, ao tempo que em a ação foi ajuizada, não havia pessoa incapaz integrando o polo ativo do feito. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconheceu expressamente a sua competência para processar e julgar o feito originário, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente incidente. A propósito, confiram-se decisões proferidas em situações similares, no CC 0710646-90.2022.8.07.0000, relatado pelo em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas (DJE 15/6/22), e no CC 0714328-53.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador James Eduardo de Oliveira (DJE 07/07/22). No mesmo sentido, são os seguintes acórdãos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO.” (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do conflito de competência, por restar prejudicado. Remetam-se os autos ao douto Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora